Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-62.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-62.2021.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: IVANITO MONTEIRO GONCALVES, DIEGO DE CARVALHO PALHETA, FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO COM O FNDE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 17, §6-B, DA LIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Colares contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 485, I, do CPC, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeitos municipais.

2.

A demanda fundamenta-se na ausência de prestação de contas do Convênio nº 667530/2011, celebrado com o FNDE, destinado à construção de unidades escolares no âmbito do PROINFÂNCIA, cujo inadimplemento teria ensejado a inscrição do Município no CAUC/SICONFI e impedido o recebimento de transferências voluntárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial atende aos requisitos do art. 17, § 6º, I e II, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à demonstração do dolo específico e à individualização das condutas dos demandados, aptos a justificar o recebimento da ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, a comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
5. A petição inicial deve individualizar a conduta de cada réu e apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do ato ímprobo e o dolo imputado, sob pena de indeferimento liminar, conforme art. 17, § 6º e § 6º-B, da Lei nº 8.429/92.
6. A narrativa apresentada limita-se a apontar a ausência de prestação de contas ao longo de gestões sucessivas, sem descrever de forma concreta e individualizada atos dolosos específicos praticados pelos demandados, nem indicar elementos mínimos que evidenciem intenção deliberada de lesar o erário ou violar princípios administrativos.
7. A mera irregularidade administrativa ou atraso na prestação de contas, desacompanhados de comprovação do elemento subjetivo qualificado, não configuram ato de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 1199) e do STJ.
8. O indeferimento liminar da inicial, nas hipóteses legais, dispensa a citação dos réus e não viola o contraditório, por se tratar de juízo prévio de admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Colares, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré (Termo Judiciário de Colares/PA), nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo próprio Município De Colares em face de Ivanito Monteiro Gonçalves, Diego De Carvalho Palheta e Francisco Pedro Aranha De Oliveira.

Narra a peça inicial que o autor, Município De Colares, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento na Lei nº 8.429/92, imputando aos demandados, ex-prefeitos municipais nos períodos de 2009-2012, 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, a prática de atos ímprobos decorrentes da ausência de prestação de contas relativa ao Convênio nº 667530/2011, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, cujo objeto consistia na construção de escola(s) no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA.

Segundo a inicial, o referido convênio possuía valor global de R$ 1.257.949,18 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), com contrapartida municipal de R$ 12.706,56 (doze mil, setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), tendo sido liberado o montante de R$ 628.974,59 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado.

Sustenta o Município que o convênio foi celebrado na gestão de Ivanito Monteiro Gonçalves, teve vigência até 11/04/2016, abrangendo também a gestão de Diego De Carvalho Palheta, e que, mesmo após o término da vigência, não houve a devida prestação de contas, circunstância que teria perdurado até a gestão de Francisco Pedro Aranha De Oliveira, culminando na inscrição do Município no SICONFI/CAUC como inadimplente, impedindo-o de celebrar novos convênios e receber transferências voluntárias da União.

Afirma, ainda, que a ausência de prestação de contas e de continuidade das obras teria causado prejuízo ao erário municipal, inviabilizando o recebimento de novos recursos e comprometendo políticas públicas essenciais, notadamente na área da educação infantil. Aduz que os ex-gestores deixaram de arquivar documentos relativos aos recursos percebidos, impossibilitando a regularização da situação perante os órgãos federais. Fundamenta a pretensão nos arts. 10, inciso XI, e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, imputando aos requeridos conduta dolosa apta a caracterizar ato de improbidade administrativa, com lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Ao final, requereu o recebimento da inicial, o processamento da ação, a condenação dos demandados nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como as demais cominações legais cabíveis.

Posteriormente, após o advento da Lei nº 14.230/2021, o Juízo singular determinou a emenda da inicial, a fim de que o Município adequasse a petição às novas exigências legais, notadamente quanto à demonstração do dolo específico e à individualização das condutas dos requeridos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de demonstração do dolo específico e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável às ações de improbidade administrativa.”

Inconformado com a sentença, o Município De Colares interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir a petição inicial por ausência de demonstração do dolo específico, sustentando que a inicial e a emenda apresentada conteriam elementos suficientes a evidenciar a prática de atos ímprobos, notadamente a omissão deliberada na prestação de contas do convênio nº 667530/2011.

Argumenta que os apelados, na qualidade de agentes públicos, estavam obrigados a prestar contas dos recursos federais recebidos, sendo que a inércia ao longo de três gestões sucessivas evidenciaria a presença de dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de descumprir dever legal, causando prejuízo ao erário e violando os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar os documentos constantes dos autos que demonstrariam o prejuízo sofrido pelo ente público e a inscrição do Município nos cadastros de inadimplência, circunstância que teria impedido a celebração de novos convênios e a obtenção de recursos federais.

Alega, ainda, que houve incongruência na sentença ao indeferir a inicial sem determinar a citação dos requeridos e sem a intimação do Ministério Público para manifestação prévia, defendendo que estariam presentes os requisitos do art. 17, da Lei nº 8.429/92, para o regular processamento da ação.

Defende que a conduta dos apelados se amolda aos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente em razão da omissão no dever de prestar contas e da consequente lesão ao erário, ressaltando que a ausência de documentação e de comprovação da regular aplicação dos recursos configura ato ímprobo, sobretudo diante da repercussão negativa para a gestão municipal subsequente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o recebimento da petição inicial e regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei de Improbidade Administrativa c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

o Município de Colares ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de Ivanito Monteiro Gonçalves, Diego de Carvalho Palheta e Francisco Pedro Aranha de Oliveira, imputando-lhes a prática de atos ímprobos decorrentes da ausência de prestação de contas relativa ao Convênio nº 667530/2011, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, cujo objeto consistia na construção de unidades escolares no âmbito do Programa PROINFÂNCIA, no valor global de R$ 1.257.949,18 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), tendo sido liberado o montante de R$ 628.974,59 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Sustenta o apelante que a ausência de prestação de contas ao longo das sucessivas gestões municipais teria ocasionado a inscrição do Município nos cadastros de inadimplência da União, notadamente no CAUC/SICONFI, inviabilizando a celebração de novos convênios e o recebimento de transferências voluntárias federais. Defende, ainda, que tais circunstâncias seriam suficientes para demonstrar o dolo dos demandados e justificar o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que concerne à imprescindibilidade da demonstração do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, a petição inicial não descreve de forma pormenorizada nenhuma conduta dolosa dos requeridos com intuito de causar prejuízo ao erário.

Conforme foi corretamente consignado na sentença recorrida, a parte autora limitou-se a reiterar alegações genéricas acerca da ausência de prestação de contas e dos prejuízos administrativos sofridos pelo ente municipal, sem apontar elementos concretos capazes de evidenciar, de forma individualizada, a vontade livre e consciente dos demandados de praticarem ato ímprobo com finalidade específica de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

A narrativa constante da inicial demonstra, quando muito, supostas irregularidades administrativas relacionadas à prestação de contas do convênio federal, porém não explicita, de maneira objetiva e individualizada, quais atos dolosos específicos teriam sido praticados por cada um dos ex-gestores, tampouco apresenta lastro probatório mínimo apto a evidenciar a intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

A mera sucessão temporal de gestões municipais sem regularização do convênio, por si só, não autoriza presumir dolo específico, sobretudo diante da vedação expressa de responsabilização objetiva no âmbito da improbidade administrativa.

Cumpre destacar que o próprio art. 17, §6º, I e II, bem como §6º-B, da Lei nº 8.429/92 estabelecem expressamente que:

Art. 17 (...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º-B
A petição inicial será rejeitada
nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda
quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Portanto, a exigência legal não se satisfaz mediante alegações abstratas ou presunções genéricas de má gestão administrativa, sendo imprescindível a demonstração concreta do elemento subjetivo qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou entendimento no sentido de que, após a vigência da Lei nº 14.230/2021, não mais subsiste a possibilidade de condenação fundada em dolo genérico, exigindo-se efetiva comprovação do dolo específico para configuração dos atos de improbidade administrativa.

A jurisprudência atual converge no sentido de que irregularidades administrativas, má gestão ou omissões pontuais, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético ou funcional, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa, na ausência do animus doloso.

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu em casos análogos que a ausência de prestação de contas ou o desaparecimento de bens, quando não acompanhados de prova do dolo específico, não ensejam condenação por improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Ademais, não prospera a alegação recursal de nulidade da sentença por ausência de citação dos demandados ou de prévia manifestação ministerial antes do indeferimento da inicial.

Isso porque o art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 autoriza expressamente o indeferimento liminar da petição inicial quando ausente demonstração do dolo com todas as suas circunstâncias, tratando-se de verdadeiro juízo prévio de admissibilidade da ação de improbidade administrativa.

Assim, ausentes os pressupostos mínimos para o recebimento da inicial, mostra-se desnecessária a instauração da relação processual triangular mediante citação dos réus, inexistindo qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Da mesma forma, eventual parecer ministerial favorável ao prosseguimento da demanda não vincula o órgão julgador, sobretudo quando verificada manifesta insuficiência da petição inicial em atender às exigências legais atualmente vigentes.

Por conseguinte, não há como afastar a conclusão adotada pelo Juízo singular de que a petição inicial não preenche os requisitos indispensáveis ao processamento da ação de improbidade administrativa, especialmente diante da ausência de individualização concreta das condutas e da inexistência de demonstração específica do elemento subjetivo exigido pela legislação vigente.

Por fim, ressalte-se que o indeferimento da inicial não implica declaração de inexistência de irregularidades administrativas, mas apenas reconhecimento de que os fatos narrados, da forma como apresentados, não atendem aos requisitos legais necessários para viabilizar a persecução por improbidade administrativa no atual regime normativo instituído pela Lei nº 14.230/2021.

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/06/2026